Tribunal: TJMT
Processo: 1021716-09.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021716-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HADASSA RAIZA ALVES DE SOUZA - CPF: 062.655.501-95 (RECORRENTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quantum indenizatório compatível com as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de:

DECLARAR a inexigibilidade do débito decorrente da compra fraudulenta no valor de R$ 700,00 reais.

CONDENAR o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais com restituição à parte Reclamante do valor de R$ 557,98 (quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos),

corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir da data de cada desembolso, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o Recorrente alega inexistência de responsabilidade. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, subsidiariamente, pugna pela redução da condenação.

A parte autora, relata que no dia 26/03/2025, foi vítima de fraude eletrônica, quando golpistas se passaram por funcionários do Reclamado, questionando supostas compras realizadas, no valor de R$ 700,00.

Relatou que, ao acessar o aplicativo do Banco, seu celular travou e, posteriormente, constatou a efetivação da compra mencionada, parcelada em 03 (três) vezes de R$ 278,98 (duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Aduziu ainda que, após esses fatos, foi contratado um empréstimo no valor de R$ 2.487,72 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Afirma ter buscado solução administrativa, mas não obteve sucesso. Pleiteou pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Embora o banco tenha alegado regularidade das transações, não demonstrou que as transações foram realizadas pelo Autor. Portanto, não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, tenho que o conjunto probatório é suficiente para atribuir ao banco a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Vale ressaltar que o STJ, por meio da Súmula 479, já consolidou o entendimento de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Assim, no presente caso, a responsabilidade do banco é inequívoca, pois a fraude que vitimou a parte autora, em tese, configura fortuito interno, sendo responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança nas transações.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Banco Inter contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta por correntista que alegou ter sido vítima de fraude bancária, com movimentações financeiras não reconhecidas, totalizando R$ 39.988,23, além de abalo moral. A sentença condenou a instituição ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações bancárias realizadas mediante fraude, ainda que tenham ocorrido com o uso de senha e biometria; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações questionadas, limitando-se a alegar genericamente o uso de senha e biometria, sem apresentar documentação idônea ou elementos técnicos que comprovassem a autenticidade e legitimidade das operações. 5. A narrativa da autora, confirmada por boletim de ocorrência e demais provas documentais, demonstrou que a fraude foi perpetrada mediante contato falso via aplicativo de mensagens, sem fornecimento de senha ou autorização para movimentações, o que afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora. 6. A ausência de bloqueio das movimentações atípicas e o não acionamento de mecanismos de segurança previstos pela regulamentação do Banco Central, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), caracterizam falha grave na prestação do serviço bancário.
7. A utilização de cartão com chip e senha não exime a instituição financeira da responsabilidade, pois tais mecanismos, embora avançados, são vulneráveis a fraudes, sendo ônus da instituição adotar medidas efetivas de prevenção. 8. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 9. Demonstrados os danos materiais e o nexo com a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição da quantia indevidamente subtraída, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. 10. O dano moral é configurado diante da frustração da confiança legítima do consumidor no sistema bancário, da angústia causada pela fraude e da necessidade de judicialização para obter reparação, sendo adequado o valor fixado a título indenizatório, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade das transações e do acionamento dos mecanismos de segurança caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e da omissão na segurança da conta corrente é presumido, sendo cabível a devida indenização.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, § 3º; CC, arts. 186, 884; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMT. (N.U 1012108-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A transferência não autorizada de valores via PIX decorrente de um empréstimo fraudulento e a contratação de novo empréstimo para quitar o contraído fradulentamente constituem falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, o banco é objetivamente responsável pelos danos causados.
Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1005810-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ademais, verifico da gravação juntada ao id. 322593850, que a parte autora desligou a ligação, sem fornecer qualquer dado ao golpista, portanto, deve a reclamada proceder com a restituição do valor de R$ 557,98 à parte autora.

No que tange ao valor, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) está em consonância com a extensão do dano e o critério da razoabilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025